Tribunal: TJMT
Processo: 1069693-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069693-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 808.499.038-15 (RECORRIDO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 808.499.038-15 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
OSCILAÇÃO ENERGIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão que
manteve a sentença proferida, sem majorar o dano moral fixado, em razão da oscilação de energia ocorrida em sua residência
. O recurso buscou a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
a oscilação de energia,
configura falha na prestação do serviço e, sendo reconhecido o dano moral, se o valor da indenização deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, o que impõe à concessionária o dever de prestá-lo de forma contínua, adequada, eficiente e segura, conforme determina o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC
).
.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJMT é de que o dano moral decorre da falha na prestação do serviço essencial e da ausência de solução administrativa eficaz, configurando dano in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica
, motivo pelo qual o valor de R$ 3.000,00,
mostra-se adequad
o
à gravidade da conduta e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, inconformada com a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença, inclusive o valor do dano moral fixado
no valor de R$ 3.000,00.

O
agravante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra proporcional aos prejuízos sofridos e não atende ao caráter pedagógico da reparação civil
, assim requereu a
majoração da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
im
provimento
.

A decisão monocrática reconheceu
restou configurado que o fornecimento de energia foi falho a partir do dia 12/09/2024 e que permaneceu assim por dez dias, não foi apresentada pela recorrente nenhuma justificativa para a falha realizada, nem mesmo foi comprovada a necessidade de manutenção técnica emergencial, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
, caracterizando a falha na prestação de serviço.

O dano moral, nesses casos, decorre da violação direta à dignidade do consumidor, agravada pelo desvio produtivo, consistente no tempo e esforço desprendidos pela parte para solucionar administrativamente um problema cuja responsabilidade recai unicamente sobre a fornecedora do serviço.

A
indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) represent
a o
reconhecimento da ilicitude, este montante se mostra
correto
diante da conduta
e
da essencialidade do serviço negado. O arbitramento deve levar em consideração o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil. Nesse sentido:

“O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo não só à compensação do lesado, mas também à prevenção de novas práticas lesivas por parte do fornecedor.”

(TJMT, Recurso Inominado n. 1016570-29.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz
Luis

Bortolussi
Jr., julgado em 16/03/2023,
DJe
17/03/2023).

Assim, a decisão agravada
não
merece ser
reformada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025